Tribunal: TJMT
Processo: 1022714-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022714-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), ERINALDO MATIAS DOS SANTOS - CPF: 040.418.124-45 (AGRAVANTE), VICTOR JOAQUIM DA SILVA CABRAL - CPF: 068.785.501-22 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1022714-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ERINALDO MATIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NÃO EXISTE NÚMERO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ERINALDO MATIAS DOS SANTOS
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão nº. 1001733-58.2023.8.11.0078
ajuizada
por
BANCO DAYCOVAL S/A
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial acostada retornou com a informação: “não existe número”.

Afirma, portanto, que caberia ao credor fiduciário promover outros meios de notificação pessoal e, em última instância, por edital, para viabilizar a propositura da busca e apreensão, o que não restou comprovado nos autos.

Aduz, ainda, que a parte agravada não colacionou aos autos a cópia do CRLV, sendo este requisito essencial para comprovar a restrição da alienação fiduciária ao veículo, e documento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, assim como não restou configurada a mora, pois o banco agravado imputou o pagamento de juros de forma capitalizada diariamente, de modo abusivo, tendo em vista que não há previsão na cédula de crédito bancário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão agravada e, consequentemente, determine a imediata restituição do veículo à parte agravante.

A liminar postulada foi
indeferida,
consoante ID nº 185013158.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 188517167).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“Por “Contrato de Financiamento” nº 42-1317542/22 (doc.04), celebrado entre as partes no dia 14/09/2022, o Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no valor líquido de R$ 41.000,00 (Quarenta e um mil reais), que deveria ser pago em 36 prestações no valor de R$ 2.196,83 (Dois mil e cento e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 14/04/2023 e da última para o dia 14/09/2025, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca SCANIA, modelo T-112 - 2P - Básico - HS 320 4x2 2p (diesel), ano fabricação 1986, chassi 9BSTH4X2Z03221771, placa IIA9G60, cor BRANCA e renavam nº 00571203795. 2º)

Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 14/04/2023 (7ª parcela), cuja mora está devidamente comprovada por meio de notificação e/ou protesto (cópia inclusa), conforme artigo 3º e 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014, pode ser requerida contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Sobreveio a decisão agravada que
concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial
.

O Mandado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em 12/09/2023 (ID. 128897438).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Para o ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Em seu voto, o ministro ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Portanto, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que
o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição
"não existe o número"
(ID. nº 124041832 - Pág. 2 dos autos originários), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado (ID. 124041828 - Pág. 1).

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 03/07/2023, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 124041836- Pág. 1 (dos autos principais).

Portanto, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023